Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721701-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (201) Agravante: Lucas Ribeiro de Mello Agravado: Abep - Academia Baiana de Ensino Pesquisa e Extensão Ltda Autos no 0721701-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: Abep - Academia Baiana de Ensino Pesquisa e Extensão Ltda Agravado: Lucas Ribeiro de Mello D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Ribeiro de Mello contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0709174-67.2021.8.07.0007, assim redigida: “Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. ANOTE-SE. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No presente caso, como já afirmado no feito, o autor aguarda colação de grau, pelo menos, desde o ano passado, não possui prazo para requerer a carteira junto à OAB nem há demonstração de oportunidade de trabalho. Não vislumbro, portanto, perigo de dano que justifique a concessão da tutela antes do devido contraditório, uma vez que os fatos precisam ser melhor esclarecidos. Antes o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Intimem-se.” O agravante (Lucas Ribeiro de Mello) alega em suas razões recursais (Id. 92941878), em síntese, que concluiu o curso superior de graduação em Direito oferecido pela recorrida no ano de 2020, mas não conseguir ter acesso ao respectivo certificado de conclusão de curso, o que revela defeito na prestação do serviço. Acrescenta que diligenciou, por meio administrativo, a obtenção do aludido certificado, mas não obteve sucesso. Aduz ter sido aprovado no XXXI Exame de Ordem, mas afirma que não pode obter o respectivo registro, em razão da ausência do certificado de conclusão do curso e, por isso, está impossibilitado de exercer a profissão como advogado. Requereu, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a recorrida fosse obrigada a conceder ao recorrente o grau de bacharel em Direito, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, por meio de colação de grau a ser efetuada por meio virtual, com a expedição de certificado de conclusão de curso, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido para que a recorrida fosse obrigada a conceder ao recorrente o grau de bacharel em Direito, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, por meio de colação de grau em ambiente virtual, e que procedesse à expedição de certificado de conclusão de curso em questão (Id. 27125196). O recorrente noticiou o descumprimento da decisão liminar proferida por este Relator e requereu que fosse determinada a cominação de multa diária em desfavor da recorrida (Id. 28067904). Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento formulado pelo recorrente e determinou a imposição de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Id. 28126995). A agravada (sociedade empresária Academia Baiana de Ensino Pesquisa e Extensão Ltda) informou que cumpriu a ordem judicial (Id. 28384681), tendo acostado aos presentes autos a cópia da certidão de conclusão de curso, juntamente com a cópia da ata do livro de colação de grau, que contém a assinatura do ora recorrente (Id. 28384682 e Id. 28384683). O agravante foi intimado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do cumprimento da referida decisão liminar e do respectivo interesse em relação à necessidade de processamento do presente recurso (Id. 28463957). No entanto, deixou transcorrer o respectivo prazo sem que houvesse manifestação (Id. 28802021). A sociedade limitada Academia Baiana de Ensino Pesquisa e Extensão Ltda interpôs agravo interno (Id. 28828339) contra a decisão que determinou a imposição de multa diária (Id. 28126995). Em suas razões recursais (Id. 28828339), aduz, em síntese, que a multa imposta não é proporcional ao valor da obrigação principal, notadamente diante do impacto econômico sofrido por força das medidas de combate à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Requer, portanto, o provimento do agravo interno para que a decisão liminar seja reformada e afastada a imposição da multa em questão. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da concessão, ao recorrente, do grau de bacharel em Direito, por meio de colação de grau a ser efetuada em ambiente virtual, bem como a expedição de certificado de conclusão de curso. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido. Após o recorrente noticiar o descumprimento da aludida decisão liminar, a instituição de ensino agravada informou o cumprimento da ordem judicial em questão, tendo acostado aos presentes autos as cópias da certidão de conclusão de curso e da ata do livro de colação de grau com a assinatura do ora recorrente (Id. 28384681, Id. 28384682 e Id. 28384683). Diante desse contexto, o agravante foi intimado para se manifestar a respeito da manutenção do interesse pertinente ao presente agravo de instrumento. No entanto, manteve-se inerte, tendo o respectivo o prazo transcorrido sem que houvesse manifestação. Logo, é possível concluir que houve a perda superveniente do interesse recursal no presente caso. Assim, à vista do cumprimento da ordem judicial, bem como diante da ausência de manifestação do ora agravante a respeito do interesse no processamento do recurso, declaro a ausência de interesse recursal do recorrente. Por essa razão, o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A respeito do tema, examine-se o entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE OPERADORA DE TELEFONIA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. 1. O interesse processual é uma condição da ação consubstanciada na necessidade da tutela jurisdicional pretendida, ou mesmo da utilidade desta, considerando sua perspectiva prática. Assim, no momento da propositura da ação devem estar presentes tanto a necessidade, quanto a utilidade do provimento jurisdicional. 2. Constatado que a tutela recursal pretendida nos presentes autos fora acolhida por este Egrégio Colegiado por ocasião do exame do mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto a respeito do mesmo tema, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse processual da demandada no recurso em comento. 3. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1019794, 20160020477852AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, publicado no DJE: 30/05/2017. fls. 356-363)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, não deve haver o processamento do agravo de instrumento, uma vez que objeto do recurso foi exaurido. Em relação ao agravo interno, convém ressaltar que fora interposto pela instituição de ensino recorrente para afastar a imposição da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão liminar, que foi fixada no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Verifica-se, no entanto, que a multa não produziu efeitos em relação à ora recorrente. Isso porque a instituição de ensino comprovou o cumprimento da ordem judicial aos 20 de agosto de 2021, ou seja, antes do transcurso do prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da intimação. Por essa razão o agravo interno interposto não reúne os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, tendo em vista a ausência de interesse recursal em relação à ora agravante (sociedade empresária Academia Baiana de Ensino Pesquisa e Extensão Ltda). Feitas essas considerações deixo de conhecer tanto o agravo de instrumento quanto o agravo interno em razão da perda superveniente de interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator